Tribunal: TJES
Processo: 5008762-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008762-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. SIMULAÇÃO DE ATENDENTE DA CEF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. Hipótese em que, além de haver provas da existência e indícios suficientes de autoria, há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, isso porque se trata de acusado
multirreincidente
, o qual ostenta uma condenação anterior já transitada em julgado pela prática do crime de furto tentado e outra por receptação. Precedentes do STJ.

3. O
modus operandi
empregado pelo acusado, isto é, simular a condição de atendente da CEF para realizar o crime de furto, ultrapassa o inerente ao tipo, revelando uma maior gravidade do delito a ele imputado, somado aos indícios de possível existência de outras vítimas.

4. Revela-se “
inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente
.” (AgRg no HC n. 824.006/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

5. Não há provas nos autos de que o paciente é o único responsável pelo cuidado de seu filho de 9 (nove) anos.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
WELLINGTON OLIVEIRA CORREA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do inquérito policial nº 0002071-40.2023.8.08.0011.

O impetrante sustenta, em breve síntese, a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de fundamentação, salientando que inexistem os requisitos para a decretação da custódia cautelar, tendo o julgador se valido da gravidade concreta do delito para justificar a manutenção da prisão.

Aponta que os antecedentes criminais do acusado são antigos e sequer caracterizam reincidência.

Afirma que o paciente “
é o único provedor do sustento do seu filho, que possui somente 9 anos de idade, e caso seja mantido preso provisório, a integridade física e sua manutenção podem ser comprometidas”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a custódia preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 5665833 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5690806).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5778032), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
WELLINGTON OLIVEIRA CORREA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do inquérito policial nº 0002071-40.2023.8.08.0011.

O impetrante sustenta, em breve síntese, a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de fundamentação, salientando que inexistem os requisitos para a decretação da custódia cautelar, tendo o julgador se valido da gravidade concreta do delito para justificar a manutenção da prisão.

Aponta que os antecedentes criminais do acusado são antigos e sequer caracterizam reincidência.

Afirma que o paciente “
é o único provedor do sustento do seu filho, que possui somente 9 anos de idade, e caso seja mantido preso provisório, a integridade física e sua manutenção podem ser comprometidas”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a custódia preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, narrando que, no dia 03/07/2023, por volta das 14 h, na agência bancária da Caixa Econômica Federal, bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, a vítima, pessoa idosa, estava retirando dinheiro de benefício com cartão magnético, momento em que o denunciado, se passando por atendente da CEF, fazendo, inclusive, o uso de um crachá de identificação, aproximou-se da vítima oferecendo ajuda, valendo-se da situação para furtar o cartão dela.

A ofendida, após ter o seu cartão subtraído e trocado por um cartão diverso, tentou utilizar novamente o cartão junto ao caixa eletrônico, tendo percebido que se tratava de um cartão diverso, motivo pelo qual acionou o segurança que logrou êxito em deter o acusado.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, além de haver provas da existência e indícios suficientes de autoria, entendo que há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, isto porque, conforme assentado na decisão liminar, trata-se de acusado
multirreincidente
, o qual ostenta uma condenação anterior já transitada em julgado pela prática do crime de furto tentado (1189248-58.2020.8.13.0024) e outra por receptação (0098919-47.2019.8.13.0672), devendo salientar que, ao contrário do alegado pelo impetrante, ainda não houve sequer a extinção do cumprimento das referidas penas e, muito menos, o decurso do prazo depurador.

Nessa linha, o col. STJ entende que a multirreincidência do acusado é elemento hábil a justificar o decreto de prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, o magistrado, ao prolatar sentença, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar". 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a tentativa de roubo teria sido praticada mediante o uso de simulacro de arma de fogo, o que justifica a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
3. Soma-se a isso, ainda, o fato de que o ora agravante é multirreincidente, com três condenações anteriores, o que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Somado a tal fato, entendo que o
modus operandi
empregado pelo acusado, isto é, simular a condição de atendente da CEF para realizar o crime de furto, ultrapassa o inerente ao tipo, revelando maior gravidade do delito a ele imputado.

Ademais, consoante relatado na denúncia, no momento da prisão, fora encontrado com o acusado um crachá com a identificação de “Atendente” e diversos cartões magnéticos de diferentes titularidades, o que indica a possível existência de outras vítimas.

Cumpre rememorar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Sendo assim, entendo que a custódia cautelar está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, seja para evitar a reiteração delitiva, seja diante da gravidade concreta da conduta imputada ao coato.

Por tais razões, revela-se “
inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente
.” (AgRg no HC n. 824.006/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Por fim, no que se refere a alegação de que o acusado é pai de uma criança de 9 (nove) anos, a qual depende de seus cuidados, além de o impetrante não ter comprovado tal condição, pelos documentos acostados ao
writ,
não me parece que ele é o único responsável, eis que a companheira do acusado também é a genitora do menor, devendo salientar que o coato se encontra preso há mais de 1 (um) mês, não havendo notícias de que o menor se encontra desamparado.

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem.

É como voto.